Tribunal: TJES
Processo: 5006743-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006743-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME
AGRAVADO: RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA - ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006743-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

AGRAVAD
A
:
RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

contra a r. decisão (evento 1908141) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA ME,
manteve a penhora sobre o faturamento da empresa ora agravante.

Em suas razões (evento 1908013), aduz a recorrente, em breve síntese, ser indevido o reconhecimento da preclusão, porquanto há fato novo. Aduz, ademais, ser descabida a penhora sobre o faturamento da empresa, uma vez que há garantia idônea e de fácil alienação.

Aponta, outrossim, que a decisão objurgada, de forma equivocada,
“
trouxe inconsistência sobre o valor da execução, pois arbitrou o valor de R$ 2.565.118,44 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta e quatro centavos) como saldo remanescente devido, sem a devida e prudente apreciação da Contadoria do Juízo”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado.

A medida liminar recursal fora indeferida, conforme evento 1910742.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no evento 2048483. Na mesma oportunidade, a parte agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso ante a deficiência do instrumento. Requereu, também, a condenação da recorrente por litigar de má-fé.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006743-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

AGRAVAD
A
:
RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

contra a r. decisão (evento 1908141) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA ME,
manteve a penhora sobre o faturamento da empresa ora agravante.

Em suas razões (evento 1908013), aduz a recorrente, em breve síntese, ser indevido o reconhecimento da preclusão, porquanto há fato novo. Aduz, ademais, ser descabida a penhora sobre o faturamento da empresa, uma vez que há garantia idônea e de fácil alienação.

Aponta, outrossim, que a decisão objurgada, de forma equivocada,
“
trouxe inconsistência sobre o valor da execução, pois arbitrou o valor de R$ 2.565.118,44 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta e quatro centavos) como saldo remanescente devido, sem a devida e prudente apreciação da Contadoria do Juízo”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado.

A medida liminar recursal fora indeferida, conforme evento 1910742.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no evento 2048483. Na mesma oportunidade, a parte agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso ante a deficiência do instrumento. Requereu, também, a condenação da recorrente por litigar de má-fé.

Pois bem. Inicialmente, ainda que em caráter preliminar, refuto a alegada deficiência na formação do instrumento, uma vez que a simples numeração equivocada das peças do feito de origem não conduzem ao não conhecimento da via recursal.

Ademais, todas as peças necessárias ao pleno conhecimento da matéria por este Órgão Fracionário foram devidamente acostadas neste recurso.

Superada tal questão de natureza processual, não observo qualquer fato novo apto a autorizar o revolvimento da questão ora submetida ao escrutínio deste Colegiado, uma vez que a penhora sobre o faturamento da empresa fora deferida nos idos de
20
0
9
e a penhora sobre o imóvel da executada fora determinada no ano de
2015
.

Nesse ponto, transcrevo excerto da decisão recorrida:

Alegam os Embargados/executados haver impossibilidade de levantamento dos valores depositados, em razão do fato da execução está garantida pela penhora do imóvel, bem como em razão de haver penhora no rosto dos autos, e ante a ausência de liquidez dos valores, já que não se sabe o valor exato da execução, nem dos depósitos judiciais realizados.
Alegam ainda, que a penhora da receita da empresa foi deferida antes da penhora do imóvel em nome dos executados Ivan e Chistyano, fato que impõe a revisão da referida decisão, devendo ser revogada a penhora da receita da empresa executada ao tempo deferida. No mais, registram que para o levantamento dos valores depositados em juízo pelo Exequente, além da caução idônea, é necessária a renúncia sobre a penhora do imóvel realizada.

(...)

Nesse sentido, deve-se ter em mente que os Executados se mantêm inertes quanto ao seu dever de honrar os compromissos firmados desde o ano de 2003, e a presente execução foi ajuizada há quinze anos. Desse modo, a questão deve ser analisada muito mais do que com uma simples leitura do dispositivo de lei, levando em apreço o bom senso. Registro que a presente Execução foi ajuizada há quinze anos, e não demonstra a parte executada o fito de quitar o débito ante o manejo de recursos, na maioria improcedentes. Ademais, constam penhoras no rosto dos autos, almejando as partes credoras o desiderato de quitação de seu débito pela aqui exequente/embargada.

No mais, não há que se falar em caução, levando em consideração o valor ora depositado muito aquém, com o valor da execução, nem tampouco limitar-se a penhora e vinculá-la ao valor em espécie constante dos autos.

Diante de tais casos, a fim de conciliar os interesses do credor que tem direito de ver satisfeitos os débitos legalmente reconhecidos, aliado à busca da efetividade do processo de execução

MANTENHO a penhora sobre o faturamento da empresa Viana Veículos, conforme decisão preclusa de fls. 125/128 (datada de 06/03/2009), e ainda, MANTENHO a penhora sobre os aluguéis conforme decisão preclusa de fls. 704/706 (datada de 17/04/2015).

Reforça a inexistência da alegada situação nova, o fato de que a parte executada/agravante, após a realização de penhora do imóvel (ano de 2015), já peticionou nos autos diversas vezes, inclusive manejando exceção de pré-executividade em abril de 2016.

Assim, tal como verificado pelo julgador primevo, me parece que os ora agravantes demonstram significativa recalcitrância em adimplir a dívida objeto da ação de origem que, repito, fora ajuizada no ano de 2006, suscitando questões já decididas sem a existência de fato novo apto a mitigar a ocorrência do instituto da preclusão.

Não pairam dúvidas de que o processo deve ser encarado como uma marcha para frente, não se admitindo o retorno a etapas processuais já ultrapassadas, sob pena de se eternizar a demanda judicial.

Cito, a corroborar o presente entendimento, os seguintes precedentes pátrios:

(...)
Ausência de recurso adequado. Preclusão. Ausência de fato novo

a ensejar nova apreciação do tema.
Cobrança de taxas não incluídas nas respectivas CDA’s. Ausência de interesse. Valor exequendo que inclui tão somente créditos de IPTU. Não conhecimento. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Não subsunção do caso às teses fixadas pelo egrégio STJ. Constrição de bens do executado. Ausência de inércia da Fazenda na satisfação do crédito tributário. Demora na tramitação do feito por culpa do Poder Judiciário. Aplicação da Súmula nº 106, STJ. Prescrição afastada. Sentença mantida. Apelação cível não provida. (TJPR; ApCiv 0001285-15.2015.8.16.0088; Guaratuba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 25/10/2021; DJPR 25/10/2021)

______

UNIÃO ESTÁVEL. Decisão que indeferiu pedido de alteração do regime de visitação paterna, assim como no dia dos pais. Data comemorativa que já ocorreu. Recurso prejudicado.
Regime de visitação que já foi alvo de decisão anterior, contra a qual não se insurgiu o agravante. Preclusão

da matéria. Ausência de fato novo. Decisão mantida.
Recurso em parte prejudicado e, na parte conhecida, desprovido. (TJSP; AI 2177707-86.2021.8.26.0000; Ac. 15028924; Itapecerica da Serra; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 20/09/2021; DJESP 24/09/2021; Pág. 2179)

________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I. O Pedido de Reconsideração, não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo de interposição de recursos. II. Não comporta conhecimento o recurso de Agravo de Instrumento interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias estatuído no
artigo 1.003, §5º, do CPC
, uma vez que operada a preclusão temporal da matéria enfrentada pela decisão atacada. III.
Ausentes argumentos novos que demonstrem o desacerto dos fundamentos utilizados na decisão agravada, nega-se provimento ao agravo interno.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5332563-28.2021.8.09.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Átila Naves Amaral; Julg. 20/08/2021; DJEGO 25/08/2021; Pág. 119)

Destarte, reforço, ausente qualquer fato superveniente apto a mitigar o instituto da preclusão, não vejo como conferir respaldo ao pedido de redução/revogação da penhora sobre o faturamento da empresa.

No mesmo sentido, pelas provas acostadas ao presente instrumento, não há como acolher as teses de que a execução já se encontra garantida por bem imóvel e de que houve equívoco na r. decisão hostilizada ao fixar o saldo remanescente devido em favor da parte exequente.

Ademais, muito embora no auto de penhora o Oficial de Justiça tenha avaliado o imóvel em questão em valor significativamente superior ao da execução, há indícios de que, o preço homologado em juízo fora consideravelmente menor – informação no corpo da petição acostada no evento 1908215 –.

Por fim, ainda acerca do pedido deduzido em contrarrazões para fins de condenar a recorrente por litigância de má-fé, me parece, ao menos neste primeiro momento, que a utilização de recurso previsto na lei processual, de forma isolada, não autoriza a pretendida imposição de multa processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006743-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

AGRAVAD
A
:
RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA ME

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO – INOCORRÊNCIA – FATO NOVO APTO A AUTORIZAR O REVOLVIMENTO DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA –
APARENTE RECALCITRÂNCIA DA AGRAVANTE EM ADIMPLIR COM SUA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É de ser refutada a alegada deficiência na formação do instrumento, uma vez que a simples numeração equivocada das peças do feito de origem não conduzem ao não conhecimento da via recursal. Ademais, todas as peças necessárias ao pleno conhecimento da matéria por este Órgão Fracionário foram devidamente acostadas neste recurso.

2.
Não se observa qualquer fato novo apto a autorizar o revolvimento da questão ora submetida ao escrutínio deste Colegiado, uma vez que a penhora sobre o faturamento da empresa fora deferida nos idos de 2009 e a penhora sobre o imóvel da executada fora determinada no ano de 2015.

3
.
Reforça a inexistência da alegada situação nova, o fato de que a parte executada/agravante, após a realização de penhora do imóvel (ano de 2015), já peticionou nos autos diversas vezes, inclusive manejando exceção de pré-executividade em abril de 2016.

4.
Assim, tal como verificado pelo julgador primevo, me parece que os ora agravantes demonstram significativa recalcitrância em adimplir a dívida objeto da ação de origem que, repito, fora ajuizada no ano de 2006, suscitando questões já decididas sem a existência de fato novo apto a mitigar a ocorrência do instituto da preclusão.

5.
Não pairam dúvidas de que o processo deve ser encarado como uma marcha para frente, não se admitindo o retorno a etapas processuais já ultrapassadas, sob pena de se eternizar a demanda judicial.

6.
No mesmo sentido, pelas provas acostadas ao presente instrumento, não há como acolher as teses de que a execução já se encontra garantida por bem imóvel e de que houve equívoco na r. decisão hostilizada ao fixar o saldo remanescente devido em favor da parte exequente.

7.
Ademais, muito embora no auto de penhora o Oficial de Justiça tenha avaliado o imóvel em questão em valor significativamente superior ao da execução, há indícios de que, o preço homologado em juízo fora consideravelmente menor – informação no corpo da petição acostada no evento 1908215 –.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.